Tribunal: TJSP
Processo: 2003805-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Rejeição – Matérias suscitadas pela executada-agravante que não se revelam de ordem pública, a exigir dilação probatória - Não apresentação, no caso, de defesa pela executada, em época própria - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.